Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORMENTE AJUSTADA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DEMASIADO DA REMUNERAÇÃO. ANÁLISE EXCEPCIONAL. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Nos termos da Súmula no 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras”. Nesse sentido, a demonstração incontestável da existência de cláusula abusiva, apta a colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, ou, ainda, notoriamente incompatível com os princípios de equidade e a boa-fé, na redação do contrato bancário, autoriza o Magistrado a decretar de imediata a nulidade do dispositivo (art. 51, IV, CDC).
2. Mesmo que o correntista (consumidor) tenha concedido autorização para que a Instituição Financeira pudesse proceder com a cobrança de parcelas de débitos mediante descontos direto em conta corrente ou conta salário, e mesmo que tal modalidade de pagamento tenha se dado por meio de contrato - hipótese que, de nenhuma maneira, se confunde com aquela disciplinada por meio da Lei no 10.820/2003 -, este mesmo consumidor poderá, posteriormente, caso sinta interesse, solicitar o cancelamento da autorização anteriormente concedida, não se admitindo, em nenhum caso, recusa injustificada da outra parte (art. 6o, Resolução no 4.790/2020 – BACEN).
3. No julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP, os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça destacaram que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema no 1085).
4. Ainda que não se aplique a Resolução do Banco Central, diante da anterioridade da pactuação dos contratos, excepcionalmente, atrelado à inexistência de limite da cobrança de débito sobre o contrato pactuado livremente, deve-se levar em consideração a dignidade da pessoa humana a fim de se observar se os valores do débito comprometem demasiadamente os rendimentos do consumidor, a ponto de o valor mensal remanescente não ser suficiente para garantir a sua sobrevivência em condições dignas.
5. É pertinente a ponderação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da livre iniciativa e do pacta sunt servanda, caso a caso, para que a realidade fática não permita o prejuízo descomedido de quaisquer destes princípios.
6. De forma excepcional, não permitir a limitação de desconto dos débitos em conta corrente de consumidores que estão com grande parte de sua remuneração comprometida com empréstimos e em evidente situação de superendividamento, viola os princípios do mínimo existencial, da dignidade da pessoa humana e do capitalismo humanista.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.